Tribunal: TJDFT
Processo: 0709352-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. RISCO À SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Ressalvado o entendimento do relator quanto a impenhorabilidade de verba salarial, com as ressalvas legais, as decisões que admitem a penhora trazem ínsita a cláusula rebus sic stantibus.
2. Modificada para pior a situação financeira do devedor, o valor penhorável pode ser reduzido em caso de risco à sua subsistência digna.